Tribunal: STF
Processo: AI 546511
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia a
respeito de prazo prescricional, dirimida pelo Tribunal a quo com
base no princípio da actio nata e no Enunciado/TST 95, cuja possível
 má aplicação, quando muito, poderia configurar ofensa indireta ou
reflexa aos dispositivos constitucionais invocados: incidência,
mutatis mutandis, da Súmula 636